Tribunal: CARF
Processo: 10830.908594/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908594/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.016 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.006, de 22 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10830.908593/2012-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, que negou
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Trata-se de PER - Pedido Eletrônico de Ressarcimento, com o fim de pleitear
crédito de COFINS, não-cumulativa. Conjuntamente, fora apresentada Declaração de
Compensação - DComp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908594/2012-21
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

Na verificação levada a efeito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas - SP, procedeu à fiscalização que consta na Informação Fiscal, da seguinte forma:
(...)
3- Objetivando proceder a verificação da correta apuração das contribuições a COFINS,
bem como do cálculo do direito creditório das referidas contribuições, foi instaurada a
ação fiscal junto ao contribuinte , mediante MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL n. 08.1.04.00-2012-00598-4.
4- Foi então o contribuinte intimado a apresentar os livros contábeis e fiscais, notas
fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisições de bens ou serviços que deram
ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos,
demonstrativos, memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
(...)DIVERGÊNCIAS DE SALDO CREDOR
6- Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, em relação ao saldo
dos créditos da contribuição para a COFINS o contribuinte apresentou arquivos digitais
(demonstrativos e documentos comprobatórios) das bases de cálculo dos créditos e das
contribuições informadas em DACON.
(...)
8- Por falta de amparo legal e por não integrar o conceito de insumo utilizado na
produção e também, não se tratar de custos de fretes na operação de venda, os valores
das referidas despesas efetuadas com fretes contratados, ainda que pagos ou creditados a
pessoas jurídicas domiciliadas no país para aquisição de insumos ou realização de
transferências de produtos entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não
geram direito a créditos a serem descontados das contribuições devidas de COFINS.
(...)
12- Portanto, somente os valores das despesas realizadas com fretes para a entrega da
mercadoria na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que integra a base de cálculo para apuração dos créditos (...).
Diante disso, a Autoridade Administrativa expediu Despacho Decisório, deferindo
parcialmente o pleito e homologando parcialmente a DComp apresentada, procedendo à
cobrança do saldo remanescente com multa e juros.
Cientificada do Ato Administrativo, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, tecendo seus argumentos:
I - DOS FATOS
A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividades principais
a industrialização e comercialização de produtos químicos para agricultura e pecuária, e
de produtos químicos industriais, com distribuição em todo o território nacional
(conforme Contrato Social).
A Interessada informa a competência e os valores solicitados, além do início da
fiscalização:
Diante das diversas intimações, a Manifestante apresentou todos os documentos
requisitados, bem como todos os esclarecimentos que foram exigidos pela Autoridade
Fiscal, a fim de justificar a apropriação dos créditos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

Em seguida, narra o resultado exarado no Despacho Decisório que analisou o
pleito:
Conforme se constata da análise do crédito anexa ao despacho decisório eletrônico, as
razões para o indeferimento parcial do direito creditório foram -glosa dos créditos
relativos a fretes contratados para aquisição de insumos (o que chama de "fretes de
importação") ou para realização de transferências de produtos entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica (o que chama de "frete de transferência), pois somente os fretes
na operação de venda integrariam a base de cálculo dos créditos.
A Interessada explica suas atividades e os locais de operação:
1.1 - Da Logística de Operação da Manifestante
Antes do devido exame jurídico do Despacho Decisório e da Informação Fiscal
apresentada pelas Autoridades Fiscais, cumpre descrever o funcionamento da estrutura
logística de operação da Manifestante, o que fornecerá subsídios básicos para que a
análise do presente caso seja desenvolvida com o cuidado necessário.
A Manifestante atua no ramo de industrialização e comercialização de produtos
químicos para agricultura e pecuária, e de produtos químicos industriais, com
distribuição em todo o território nacional (conforme Contrato Social).
Suas atividades administrativas são concentradas em seu escritório localizado na cidade
de Campinas/SP, de onde executa as tarefas necessárias à condução do negócio, tais
quais a elaboração de contratos, as ordens de compra e venda, bem como a realização de
cobranças.
(...)
A industrialização por encomenda ocorre, usualmente, de duas formas:
(i) a matéria-prima importada, após o desembaraço, é enviada para o Centro de
Distribuição da Manifestante (trajeto Porto ao CD por conta da Consagro), e,
posteriormente, de lá, é remetida a terceiro para industrialização por encomenda
(remessa para industrialização por encomenda, também por conta da Consagro); ou,
alternativamente, mas com menos frequência;
(ii) a matéria-prima importada, após o desembaraço, é enviada diretamente do porto a
terceiro para industrialização (por conta e ordem da Consagro).
Realizada a industrialização por terceiro, o produto acabado é remetido para o Centro de
Distribuição da Manifestante (retorno da industrialização por encomenda, por conta da
Consagro).
É necessário ressaltar que os produtos da Manifestante, no curso de sua industrialização,
são devidamente "paletizados". Vale dizer, os produtos são acondicionados em
embalagens próprias, que viabilizam o transporte de forma segura, uma vez que se trata
de substâncias que podem ser nocivas à saúde.
(...)
De toda forma, todos os produtos transportados na operação de venda são acomodados
nos palets.
Apesar de descrita com detalhes a operação da Manifestante, a ilustração a seguir
permitirá uma melhor visualização das informações mencionadas até o momento:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

(...)
II - DIREITO
II.1 - Preliminares
II. 1.a- Da tempestividade
(...)
II.1.b - Da nulidade por cerceamento de defesa (...)
Veja-se que as Autoridades Fiscais apresentaram três supostas razões para efetuar as
glosas no direito creditório da Manifestante:
(I) "por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção"
(II) "por falta de amparo legal"
(III) por "não se tratar de custos de fretes na operação de venda" Quanto a primeira
razão ("não integrar o conceito de insumos utilizado na produção") o Fisco não
apresentou sequer uma linha argumentativa para sustentar tal alegação. Por isso, a
Manifestante desconhece quais os motivos que levaram a fiscalização a não considerar
os gastos com frete em que incorre como insumos.
As razões dos itens II e III acima foram tratadas conjuntamente pela Fiscalização, que
se limitou a transcrever a ementa e alguns trechos de um único precedente do Superior
Tribunal de Justiça ("STJ"), a fim de justificar que as operações de "fretes de
importação" não geram direito a crédito de PIS e COFINS.
Fazendo um esforço interpretativo, a Manifestante supõe que a fiscalização entendeu,
com o apoio no precedente do STJ, que a legislação do PIS e da COFINS prevê que
somente as operações de frete na operação de venda viabilizam o creditamento dessas
contribuições.
Ocorre que no precedente invocado pelas Autoridades Fiscais o STJ analisou a
possibilidade de creditamento de COFINS sobre despesas de frete de mercadorias
importadas do porto até a sede da empresa, unicamente à luz do disposto no art. 3°, IX,
da Lei n° 10.833/2003, o que não guarda relação com o presente caso - já que os
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

créditos apurados pela Manifestante, decorrente das despesas com frete, se subsomem à
hipótese de insumos (bens e serviços).
(...)
Não é possível observar sequer um raciocínio exposto pelas Autoridades Fiscais que
permita à Manifestante entender com clareza e objetividade quais foram os créditos
glosados e por quais motivos foram glosados. Isso evidencia que muito embora tenham
sido fornecidos esclarecimentos e documentos suficientes durante a Ação Fiscal, as
Autoridades Fiscais desconsideraram que os créditos apropriados, na verdade, referem-
se a fretes na aquisição de matéria-prima e fretes na remessa e retorno para
industrialização, os quais configurariam insumos, passíveis de crédito de PIS e
COFINS.
Entretanto, Ilustres Julgadores, não se pode aceitar que a Manifestante seja obrigada a
se defender sem conhecer as motivações da fiscalização e com base em suposições, sem
ter segurança quanto ao motivo que determinou a glosa, pois o Decreto n°. 70.235/72 é
claro ao determinar que os atos proferidos por autoridades administrativas que
prejudicam ou impossibilitam o direito de defesa do contribuinte são eivados de
nulidade, in verbis:
(...)
Ora, Ilustres Julgadores, a Manifestante sequer sabe o motivo pelo qual o seu direito
creditório foi indeferido. Assim, a Manifestante está impossibilitada de
atacar, de forma certeira, o fundamento da glosa perpetrada.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconheceu o cerceamento do
direito de defesa em processo administrativo em que não se assegurou o pleno direito de
defesa do contribuinte.
(...)
No caso ora analisado, quanto ao frete glosado, há de se observar que o Despacho
Decisório combatido não contém uma descrição precisa e congruente dos fatos que
ensejaram a sua emissão. Tal omissão e imprecisão impedem que a Manifestante tenha
pleno conhecimento das circunstâncias que levaram ao indeferimento do seu direito
creditório, implicando em grandes dificuldades e embaraços ao seu direito de ampla
defesa e contraditório.
Diante desse fato, resta à Requerente valer-se da insuficiente descrição dos fatos contida
no Despacho Decisório como recurso de sua defesa contra a exigência que lhe foi
imposta em virtude da não homologação das DCOMPs. Em outras palavras, à
Manifestante restou supor o motivo que levou a Fiscalização a indeferir o direito
creditório ora pleiteado e defender, genericamente, a caracterização de suas operações
de frete como insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Ademais, a própria fundamentação legal utilizada como embasamento para o
indeferimento do direito creditório ora pleiteado foi indicada de modo apenas genérico,
não permitindo que a Manifestante identifique qual o equívoco teria sido pretensamente
cometido. Em síntese, não constam, no Despacho Decisório, informações precisas
acerca das supostas incorreções cometidas pela Manifestante, evidenciando a nulidade
do ato administrativo em apreço.
Diante do exposto, a Manifestante acredita ter demonstrado a dificuldade que lhe foi
impelida quanto ao exercício de seu direito de defesa, o que não pode ser aceito diante
dos dispositivos legais citados, de modo que se espera a declaração de nulidade do
Despacho Decisório atacado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

Não obstante o Despacho Decisório seja singelo e obscuro, a Manifestante não se
furtará a apresentar considerações sobre o mérito do assunto, pois fez um esforço
hercúleo para elocubrar as possíveis razões para o indeferimento.
Por fim, caso algum elemento fulcral não seja atacado em função da insuficiência de
compreensão do canhestro Despacho Decisório, que seja conhecido o pedido de
cerceamento do direito de defesa e declarado nulo o ato administrativo.
II.2-Mérito
II.2.a - Do conceito de insumos utilizado pela Autoridade Fiscal
Entende a Manifestante que a controvérsia ora travada levanta discussão em torno do
conceito de insumos para apuração do PIS e COFINS não cumulativos.
Isso porque as Autoridades Fiscais, de acordo com o que é possível inferir da
Informação Fiscal anexa ao referido Despacho Decisório, glosaram os créditos das
contribuições sob o entendimento de que os dispêndios utilizados como insumos pela
Manifestante não poderiam ser assim classificados, pois "não são incorporados ao
produto durante o processo de industrialização".
Nota-se, neste ponto, I. Julgador, que pretendeu a Autoridade Fiscal utilizar do termo de
insumo definido pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI") na
apuração do PIS e COFINS não cumulativos.
Ocorre que há flagrante equívoco ao se adotar essa aplicação, razão pela qual é
necessário analisar a legislação adequada sobre o assunto.
(...)
II.2.a.a - Inadequação do conceito de insumo aplicado ao IPI
A Manifestante entende não ser adequado o procedimento adotado pelas Autoridades
Fiscais, pelas seguintes razões (i) a não-cumulatividade do PIS e da COFINS não se
confunde com a não-cumulatividade do IPI; (ii) o critério material das contribuições em
comento é diverso daquele referente ao Imposto;(iii) não há, na lei, remissão para que o
conceito de "insumo" utilizado pela legislação do IPI seja reproduzido na apuração de
créditos de PIS e COFINS.
(i) Da ausência de identidade entre a não-cumulatividade do IPI e a não-cumulatividade
do PIS e da COFINS
O artigo 153, §3°, II, da Constituição Federal, ao tratar do IPI, dispõe que o imposto
será não cumulativo, "compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores".
Neste ponto cumpre ressaltar que em função da própria materialidade do tributo, a
apropriação de créditos do IPI está relacionada à incorporação do respectivo insumo ao
produto final. Por conta disso, a Carta Constitucional limita o direito a crédito de IPI ao
exato valor do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição do insumo.
Já no caso do PIS e da COFINS, o método da não-cumulatividade é chamado de
"subtrativo indireto" ou "base sobre base", vale dizer, em síntese, que os créditos são
calculados a partir da aplicação da alíquota de 9,25% (considerando tanto o PIS quanto
a COFINS) sobre uma base legalmente autorizada, descontados das referidas
contribuições apuradas sobre a receita auferida pela pessoa jurídica.
A Contribuinte discorre sobre as diferenças entre os tributos em comento e o IPI e
defende sua compreensão do alcance do "insumo":
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

II.2.a.b - Do Conceito de insumos para PIS e COFINS não cumulativos Uma vez
demonstradas as razões pelas quais a Manifestante entende não ser aplicável ao caso
concreto o conceito de insumo utilizado pela legislação do IPI, a Manifestante passa a
expor o seu raciocínio no que diz respeito à fixação do conceito de insumo para fins de
apuração do PIS e COFINS não-cumulativos.
(...)
Assim, de acordo com a manifestação do próprio CARF, "insumos" seriam os
dispêndios indispensáveis à produção de bens ou à prestação de serviços, atividades
voltadas à geração de receita, tributada pela PIS e pela COFINS.
Nesta esteira cita doutrina, o Item 08 da NPC n° 02 do IBRACON, jurisprudência
do Carf, julgamento do STJ e continua:
II.2.b - Dos créditos glosados
II.2.b.a - Fretes de Importação
A Autoridade Fiscal, no já referido Despacho Decisório, glosou também créditos
referentes a "fretes de importação". Conforme Informação Fiscal anexa ao Despacho, in
verbis:
(...)
A primeira dificuldade surge ao tentarmos entender o que o Fisco classificou por "frete
de importação". A partir de uma leitura mais cuidadosa e da recomposição dos valores,
podemos concluir que os créditos glosados referem-se, na verdade, ao frete na aquisição
de insumos importados. Em outras palavras, trata-se aqui do valor cobrado pelo
transporte do porto até o estabelecimento determinado pelo comprador.
Portanto, nessa oportunidade, a Fiscalização negou o direito creditório referente ao frete
na aquisição de insumos importados, sob duas alegações: (í) a legislação apenas permite
o crédito relativo ao frete na operação de venda; (ii) o "frete de importação" não se
enquadra como "insumo", pois não consumidos no produto final. Em que pese a
argumentação das Autoridades Fiscais, a Manifestante entendes incorreta a glosa dos
créditos.
Conforme já exposto em tópico próprio, a operação da Manifestante conta com a
aquisição de insumos importados para a posterior industrialização por encomenda. As
matérias-primas adquiridas usualmente são remetidas para o Centro de Distribuição, de
onde são enviadas para a indústria. Por vezes, são as mercadorias enviadas diretamente
do Porto para a indústria, por conta e ordem da Manifestante.
(...)
Ocorre que o Fisco, ao negar o direito creditório, acabou realizando confusão entre a
operação de importação e o transporte da mercadoria desembaraçada, a partir do porto.
Enquanto a importação refere-se à aquisição, direta ou indireta, de bens oriundos do
exterior, cujo pagamento se dá para pessoa não domiciliada no Brasil, o transporte de
matérias-primas importadas é serviço indispensável para a chegada das mercadorias no
estabelecimento do importador, com pagamento para pessoa jurídica domiciliada no
país (empresa de transporte nacional).
Confundidas as operações, poder-se-ia alegar que, como o frete na aquisição de
matérias-primas importadas não faz parte da base de cálculo da COFINS - Importação,
não haveria direito a crédito de COFINS. Entretanto, tal raciocínio mostrar-se-ia
extremamente equivocado, posto que a importação e o transporte interno das
mercadorias são operações completamente diferentes.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

A Manifestante cita doutrina com entendimento de membro do Carf e conclui:
Assim, havendo o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada, esta é considerada
nacionalizada, devendo receber, a partir desse momento, o mesmo tratamento tributário
de uma mercadoria nacional.
Significa dizer que ao produto nacionalizado será aplicável o disposto no inciso II, art.
3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, que prescreve que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação aos bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda Nessa esteira, deve-se analisar o frete na aquisição de insumos importados de
acordo com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Para a possibilidade de apropriação de
créditos de PIS e COFINS, tal frete, por não estar relacionado com a operação de venda,
deverá ser enquadrado no conceito de "insumo".
(...)No caso ora analisado, sem o serviço de transporte das mercadorias importadas, as
matérias-primas não chegariam até os terceiros que as industrializam, inviabilizando a
comercialização dos produtos pela Manifestante.
Por esse motivo, o frete com o transporte das matérias-primas importadas é estritamente
necessário e essencial para a geração de receitas da Manifestante, sendo então
considerado um insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Em seguida, a Interessada cita solução de consulta e jurisprudência do Carf, nas
quais consta o entendimento de ser possível o crédito sobre frete de mercadorias.
Assim, dois são os pressupostos lógicos para a possibilidade de creditamento de PIS e
COFINS referente ao frete de matérias-primas importadas do porto até estabelecimento
determinado pelo comprador: (i) o frete do porto até o estabelecimento é pago a
empresa nacional, por serviço prestado no Brasil, o que não se confunde com a operação
de importação; (ii) o valor do frete compõe o custo do produto da Manifestante.
11.2.b.b - Fretes de Transferência
Por fim, as Autoridades Fiscais, por meio da Informação Fiscal anexa ao Despacho
Decisório objeto da presente inconformidade, manifestaram-se também pela glosa dos
créditos referentes a "fretes de transferência", com a seguinte argumentação:
(...)
Assim, o Fisco glosou, de acordo com seu entendimento, créditos referentes ao frete na
"realização de transferências de produtos entre os estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica".
Contudo, o entendimento manifestado no despacho decisório está equivocado, pois, na
verdade, a operação da Manifestante não conta com transferência de produtos alguma
(...)
Por conseguinte, já caberia aqui o reconhecimento da glosa indevida por parte do Fisco,
posto que acabou procedendo à negativa de crédito com base em erro, com base em uma
motivação que, na prática, não pode ser mantida. Entretanto, a partir da recomposição
dos valores glosados, supomos que a Autoridade Fiscalizadora refere-se, na verdade,
quando menciona "frete de transferência", ao gasto de frete na remessa e retorno para
industrialização por encomenda. Em que pese o evidente cerceamento de defesa, já
levantado anteriormente, passamos a nos manifestar também quanto à evidente
possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS referentes a tal modalidade
de frete.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

Cumpre reiterar que, para a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS,
o frete, por não estar relacionado com a operação de venda, deverá ser enquadrado no
conceito de "insumo". Seria então o frete na remessa e retorno para industrialização
por encomenda um "insumo"? A Manifestante entende que sim.
Como já exposto, a Manifestante não conta com indústria própria, razão pela qual envia
suas matérias-primas, importadas, para industrialização por encomenda (por terceiro).
(...)
Consequentemente, para a remessa e retorno atinentes à industrialização por
encomenda, o serviço de frete é contratado pela Manifestante, conforme demonstrado
pelas notas fiscais anexas (Anexo 06), oportunidade em que tem, evidentemente, um
dispêndio tipicamente relacionado ao processo produtivo. Tal dispêndio, na realidade,
só existe em decorrência da necessidade de se obter o produto.
Logo, se a Manifestante não possui indústria própria, sendo necessário contratar com
terceiro, seu processo produtivo se resume à industrialização por encomenda, o que,
basicamente, significa dizer que todas as despesas relacionadas a essa "terceirização"
nada mais são do que custos de produção.
Sendo assim, as despesas incorridas tanto com a remessa, como com o retorno da
fábrica, fazem parte do custo de tal industrialização, do custo do processo produtivo.
Há uma relação básica de vinculação entre o frete da remessa e retorno e a obtenção do
produto industrializado: se não há o serviço de transporte, não há processo produtivo,
visto que a mercadoria acabada nunca chegará ao tomador do serviço.
Parece óbvio, portanto, que o frete na industrialização por encomenda é absolutamente
necessário ao processo produtivo e, logicamente, à obtenção do produto final, de certo
que é evidente que tal frete se enquadra no conceito mais acertado de "insumo".
II.3 - Da impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese de
manutenção da não-homologação da DCOMP
Muito embora a Manifestante acredite que o seu direito creditório será reconhecido com
a consequente homologação da compensação efetuada, em função do princípio da
eventualidade, não há como se furtar em apresentar a sua discordância em relação à
exigência de multa e juros, na remota hipótese dos Ilustres Julgadores entenderem que o
indeferimento deva prevalecer.
No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Manifestante quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não
homologada, o débito compensado.
Não há que se alegar mora da Manifestante, uma vez que esta apresentou DCOMP com
objetivo de cumprir sua obrigação, sendo que, a não homologação da DCOMP
apresentada não é, por si só, fato caracterizador de mora do contribuinte.
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Manifestante não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral
do débito tributário compensado.
Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se admite
apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
III-DO PEDIDO
Diante do todo o exposto, a ora Manifestante requer seja a presente Manifestação de
Inconformidade recebida e processada e, ao fim, seja o pleito provido em sua totalidade
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

para: (i) que seja reconhecida a nulidade do despacho decisório por cerceamento de
direito de defesa; ou, caso assim não se entenda; (ii) que o crédito ora analisado seja
integralmente deferido e, com isso, seja a restituição declarada e totalmente
homologadas as compensações; (iii) ainda, não sendo reconhecido o direito da
creditório da Manifestante, seja afastada a cobrança de juros e multa relativamente aos
débitos objeto de DCOMP; e Por fim, protesta a Manifestante por provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos em Direito e, ainda, pede que, caso os Doutos
Julgadores entendam necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para
comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que sejam feitas,
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ de Ribeirão Preto/SP
decidiu por julgar improcedente a defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE INTERNO
NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO CABIMENTO.
No regime de apuração não cumulativa não é admitido o desconto de créditos em
relação ao pagamento de frete interno referente ao transporte de mercadoria importada
do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica no território nacional, porque não incluído no valor aduaneiro.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, nos termos da legislação vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos para sua
formulação, bem como quando presentes nos autos elementos suficientes para formar a
convicção do julgador.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os mesmos
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de
modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

Entretanto, não é ainda possível passar ao mérito da controvérsia, pois algumas
questões demandam esclarecimentos para fins de um adequado e justo
julgamento por este Conselho. Explico.
O relatório fiscal anexo ao despacho decisório, de forma bastante singela,
afirma que está glosando os crédito de “fretes de transferências”, nos seguintes
termos:

A seu turno, a Recorrente afirma que houve equívoco por parte da Fiscalização,
uma vez que os valores glosados não diziam respeito a fretes de transferência
entre estabelecimentos da mesma empresa, mas sim de remessa e retorno de
produtos para industrialização. Nesse sentido, informa que não contava com
indústria própria, razão pela qual enviava suas matérias-primas, importadas,
para industrialização por encomenda. Consequentemente, para a remessa e
retorno atinentes à industrialização por encomenda, o serviço de frete era
contratado de terceiros pela Recorrente. Entende que, então, tinha um dispêndio
tipicamente relacionado ao processo produtivo. Tal dispêndio, na realidade, só
existia em decorrência da necessidade de se obter o produto.
Contudo, não constam nos autos as notas ficais ou qualquer outro elemento de
prova para aferir qual é a realidade dos fatos.
Haja vista que o direito a tomada de créditos na hipótese de contratação de
terceiros para remessa e retorno de industrialização por encomenda possui
lógica bastante diversa de aferição (vide Acórdão n. 3401-007.378), necessário
que o Colegiado tenha clareza sobre os fatos sob julgamento.
Saliento que muito embora trata-se de processo de iniciativa da Contribuinte
(pedido de ressarcimento), sendo seu portanto do ônus da prova do direito ao
crédito, o relatório fiscal é simplório e os autos não foram instruídos com
documentos que corroborem as razões da glosa perpetrada pela Fiscalização.
Tais razões justificam que este Colegiado perquira a verdade dos fatos.
Da diligência
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos
administrativos e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com
base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do
julgamento em diligência para esclarecimento da controvérsia atinente aos
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal
de origem:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.016 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908594/2012-21

1. Intimar a Recorrente a apresentar demonstração detalhada, mediante prova,
sobre a natureza dos fretes tidos pela fiscalização como “fretes de
transferência”, os quais constituiriam fretes do processo de industrialização por
encomenda;
2. Elaborar Relatório Conclusivo, manifestando-se sobre os fatos e documentos
apresentados pela Recorrente, tratando também sobre o enquadramento frete em
questão no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para,
se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos
documentos e informações apresentados.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital